Tribunal: STF
Processo: ARE 932241
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 02.03.2017. DIREITO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGÊNCIA BANCÁRIA. TEMPO DE ESPERA. NORMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 272. 



    1. Verificar a possibilidade material de cumprimento da norma local depende da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que os municípios tem competência para legislar sobre normas de interesse local. (RE 610.221-RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 20.08.2010, tema 272). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.